Tribunal: TJES
Processo: 5013944-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013944-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERSON PORTO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gerson Porto Júnior contra decisão que determinou o bloqueio de valores depositados em sua conta corrente, no âmbito de ação movida pelo Município de Vitória. O agravante alega que os valores bloqueados possuem natureza salarial e são inferiores a 40 salários mínimos, sustentando sua impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, mantidos em conta corrente, estão abrangidos pela proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; (ii) verificar se o montante bloqueado, inferior a 40 salários mínimos, está sujeito à constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas cadernetas de poupança, mas também contas correntes e outras aplicações financeiras, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ.

4. O princípio do mínimo existencial orienta que a proteção patrimonial deve assegurar a dignidade do devedor e sua subsistência, especialmente em casos de valores inferiores ao limite de 40 salários mínimos.

5. No caso concreto, o valor bloqueado, de R$23.754,76, está abaixo do limite legal e não há comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito pelo agravante, o que reforça a aplicabilidade da regra de impenhorabilidade.

6. A ausência de comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados não afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, desde que respeitado o limite legal de 40 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Valores inferiores a 40 salários mínimos, mantidos em conta corrente ou poupança, são impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

A proteção de impenhorabilidade visa assegurar o princípio do mínimo existencial e deve prevalecer na ausência de exceções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/3/2024; STJ, AgInt no REsp 2.098.454/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 5/3/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.079.081/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 6/12/2023.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013944-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GERSON PORTO JÚNIOR

AGRAVADA:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GERSON PORTO JÚNIOR
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que determinou o bloqueio de valores depositados em conta corrente pertencente ao agravante no bojo da ação movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em seu recurso, o agravante alega que o valor bloqueado pelo MM. Juízo
a quo
possui natureza salarial, além de ser inferior a 40 salários mínimos, o que tornaria a quantia impenhorável.

Muito bem.

Em exame definitivo da questão, não constato razão para alterar o entendimento já manifestado por ocasião da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Explico.

Após realizar busca dos ativos financeiros do agravante, o MM. Juízo
a quo
localizou o valor de R$23.754,76 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta e quatro reais)
em conta corrente do executado
.

Ao apreciar a exceção de pré-executividade, o MM. Juízo de Origem entendeu que não foi demonstrada a alegada natureza salarial do valor restringido e que a impenhorabilidade do art. 833, X do CPC é inerente apenas às contas de poupança.

Tal entendimento, no entanto, não deve prevalecer.

C
onforme dispõe o artigo 833 do Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º .

O Colendo STJ tem preconizado entendimento no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, aquele Sodalício também firmou posicionamento no sentido de que a penhora de verba de natureza salarial somente resta possível se demonstrado que a quantia bloqueada excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, Re. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe de 6/12/2023).

No caso, o extrato bancário juntado em id. num.

47996151 não possibilita inferir a natureza salarial dos valores depositados ou transferidos para a conta bancária do recorrente.

Por outro lado, nota-se que os valores bloqueados são inferiores a
40 (quarenta) salários-mínimos, os quais se encontram depositados em conta corrente.

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada, ao menos neste instante, não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões